Tribunal: TCU
Processo: 002.290/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 7070/2022-1a Câmara, que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5.932/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelos Srs. Lindolfo Pena Pereira e Marcos Lamounier Malaquias ao Acórdão 7070/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes.